Tribunal: TJDFT
Processo: 0717877-97.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS BANCÁRIOS E DE CONTRATOS DE CRÉDITO RURAL. ABUSIVIDADE DE ENCARGOS REMUNERATÓRIOS EM OPERAÇÃO "MATA-MATA". INOCORRÊNCIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. ADEQUAÇÃO. ENCARGOS DE INADIMPLÊNCIA. ACUMULAÇÃO ABUSIVA DE CDI E DE JUROS MORATÓRIOS EXCESSIVOS. CONSTATAÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contratos de concessão de crédito rural e de outros contratos de concessão de crédito bancário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Questões em discussão: (i) verificar a admissibilidade do apelo frente ao princípio da dialeticidade recursal; (ii) apurar a existência de cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial; (iii) decidir sobre aplicação do Código de Defesa do Consumidor; (iv) verificar abusividade nos encargos moratórios dos contratos de crédito bancário, sob alegação de operação "mata-mata" supostamente adotada para liquidação de créditos rurais; (v) aferir eventual excessividade dos juros remuneratórios; (vi) decidir sobre alegação de cobrança abusiva de encargos moratórios, pela cumulação de CDI com juros de mora e multa contratual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se verifica violação ao princípio da dialeticidade, uma vez que as razões recursais apresentadas, apresentam impugnação contra a resolução empreendida em primeiro grau de jurisdição, restando cumprido os requisitos do art. 1.010 do CPC, seja em ordem à matéria efetivamente devolvida a análise desta instância, seja possibilitando a ampla defesa e o contraditório da parte adversária.
4. Sendo a resolução da causa passível de pronta aferição pela análise dos contratos objeto do litígio e pelas informações apresentadas pelos próprios apelantes, mostra-se correto o julgamento antecipado da lide, inexistindo cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial.
5. Para além do entendimento jurisprudencial que admite a incidência do Código de Defesa do Consumidor nas cédulas de crédito rural, a hipótese concreta dos autos também recomenda a aplicação do Direito do Consumidor à luz da Súmula 297 do STJ, pois a postulação inicial não visa apenas a revisão de contratos de crédito rural, mas também a revisão de outros contratos bancários.
6. Constatado que não houve a renegociação continua e sucessiva de débitos (operação "mata-mata"), mas sim a obtenção de créditos rurais, que observaram as regras próprias dessas operações, e de outros contratos de crédito pessoal, de capital de giro e de antecipação de cheques, realizados de forma independente e por livre iniciativa dos apelantes, inexiste mácula que possa caracterizar abusividade.
6.1. Não há óbice para a contratação de diversas modalidades de crédito e não há abusividade ou ilegalidade atribuível à instituição financeira, caso os mutuários optem por utilizar parte dos recursos obtidos para quitação de contratos anteriores, sendo certo que o fato de os recorrentes atuarem como produtores rurais não permite invocar a proteção legal concedida aos créditos rurais para todas as outras modalidades de operações creditícias firmadas em suas contas individuais.
7. A jurisprudência do STJ entende que até que sobrevenha regulação distinta da Autoridade Monetária, nos moldes do art. 5o, caput, do Decreto-Lei no 167/67, aplica-se o limite de 12% (doze por cento) ao ano previsto na Lei de Usura (Decreto no 22.626/33) aos juros remuneratórios das operações de concessão de crédito rural.
7.1. No caso dos autos, foi observada a taxa básica dos juros remuneratórios do crédito rural, com variação da taxa efetiva em razão da capitalização de juros, o que não acarreta abusividade, nos termos do entendimento sedimentado no Tema Repetitivo no 654: “A legislação sobre cédulas de crédito rural admite o pacto de capitalização de juros em periodicidade inferior à semestral".
8. Quanto aos demais contratos de crédito bancário retratados nos autos, deve-se observar o entendimento firmado na Súmula 382 do STJ, no sentido de que d "a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade", e que não houve comprovação por parte dos apelantes de exorbitância dos índices adotados, em relação à média do mercado utilizada nas mesmas espécies de operação.
9. Conforme orientação emanada das Súmulas 294 e 472 do STJ, nos contratos de concessão de crédito bancário, em geral, é lícita a cobrança no período de inadimplência de comissão de permanência, ou a incidência isolada de juros remuneratórios, de acordo com a taxa contratada, desde que não seja excessiva frente à média de mercado, cumulada com juros moratórios, correção monetária e multa contratual.
9.1. Quanto aos contratos de concessão de crédito rural, encontra-se sedimentado no STJ o entendimento pela ilicitude da adoção da comissão de permanência, sendo autorizada a cobrança da taxa de juros remuneratórios pactuada, elevada de 1% ao ano, a título de juros de mora, além de multa e correção monetária, de acordo com o disposto no art. 5o, parágrafo único, do Decreto-Lei no 167/67.
9.2. Sobre a aplicação do Certificado de Depósito Interbancário – CDI como encargo de inadimplência nos contratos bancários, o STJ entende que é possível a utilização, desde que a soma dos encargos instituídos no contrato não revele abusividade, considerando os encargos de normalidade contratual e as taxas médias de mercado para operações da mesma espécie.
9.3. No caso dos autos, é possível constatar que todos os contratos impugnados pelos apelantes, tanto os relativos à crédito bancário quanto os de crédito rural, apresentam previsões similares abusivas de incidência de encargos de mora, pois, além da indexação pelo CDI, preveem acumulação com multa e com juros moratórios em percentual variável e excessivo, sempre superior à taxa de juros remuneratórios prevista para o período de normalidade contratual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso parcialmente provido.
11. Teses: (i) Inexistindo renegociação continua e sucessiva de débitos, mas a contratação de operações de crédito independentes entre si, por liberalidade dos mutuários, não há abusividade a ser reconhecida sob alegação de operação "mata-mata". (ii) Respeitada a taxa básica de juros do crédito rural, a variação da taxa efetiva em razão da capitalização de juros não reflete abusividade (Tema Repetitivo no 654). (iii) É ilícita e abusiva a cobrança de encargos moratórios pela acumulação da indexação pelo Certificado de Depósito Interbancário – CDI com multa contratual e juros de mora excessivos, superiores aos encargos remuneratórios previstos no contrato.
V. DISPOSITIVOS E JURISPRUDÊNCIA RELEVANTES CITADAS:
Art. 370,1.010 do CPC; art. 18, §1o, da Lei 4.595/64; art. 5o do Decreto-Lei no 167/67; Decreto 22.626/33.
Súmulas 294, 297, 382 e 472 do STJ.
Precedentes do STJ: AgInt no AREsp n. 2.651.459/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJEN de 2/12/2024.; AgInt no REsp n. 2.100.881/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 20/3/2025, DJEN de 27/3/2025.
Precedente do TJDFT: Acórdão 1302366, 0700910-93.2019.8.07.0019, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/11/2020, publicado no DJe: 02/12/2020.